Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-02.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002734-02.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI - CPF: 627.948.688-53 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI - CPF: 627.948.688-53 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (EMBARGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PARTE DA AREA DOS AUTORES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA,
opõe embargos de declaração (ID no 223556150), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no 221565652, proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso de apelação aviada pelo requerido e deu provimento ao recurso adesivo para condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, readequando-os para 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão, quanto a não verificação do pedido subsidiário pela inclusão do Município no polo passivo da ação.

Aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que entendeu que não há autorização do Poder Público para que o embargante realize a desapropriação indireta.

Prequestiona o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 223903680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso aviado pelo requerido e deu provimento ao recurso adesivo para condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, readequando-os para 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelante ÁGUAS DE BARRA DO GARÇA a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral e pericial, requeridas pelo recorrente.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova oral se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos.

Além disso, ao contrário do que alega o recorrente, o apelante requereu tão somente a prova oral e testemunhal, conforme ID no 211818636 – fls. 84/85.

Logo, a dispensa da prova oral e testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO REALIZADO EM VALOR QUE EXCEDE O SALDO A SER ADIMPLIDO – PACTUADO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA EXCEDENTE – PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO DO VALOR A SER ADIMPLIDO NA DATA NO EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DESCONHECIMENTO – SALDO EXCEDENTE JÁ RESTITUÍDOS PELOS VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Cumpre ao Juiz, também, indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, conforme se infere dos art. 370 e 371 do CPC, bem como quando a inquirição de testemunhas visar a prova de fatos que devem ser demonstrados documentalmente, consoante prevê o art. 443, inc. I e II, do CPC
. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento, No 70079706982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 29-05-2019)

Expressa previsão contratual de correção do valor a ser adimplido entre a data da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel até a data do efetivo pagamento”.

(TJMT, N.U 1005635-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) destaquei

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI e CLAUDIO SALLES PICCHI
ajuizaram a
Ação de Cobrança
em face de
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA,
alegando, em suma, que são proprietários de uma área de 29.084,84 m2, protegida pela matrícula no 9.962 e vizinha à porção de terras de 775 m2, referente à matrícula no 15.561, ambas registradas no CRI de BARRA DO GARÇAS/MT.

Esclareceram que a propriedade confrontante foi objeto do Contrato de Concessão no 90/2003 firmado com o Município de Barra do Garças e a empresa requerida para a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário do município.

Relataram que a requerida vem explorando a extensão de terras concedida e está utilizando a área de matrícula dos autores, ou seja, invadiu parcialmente o quádruplo de terras autorizado pelo ente Municipal.

Sustentaram que em junho de 2015 notificaram extrajudicialmente a requerida para regularização da área indevidamente ocupada e utilizada, todavia, foram informados que seria pleiteada a desapropriação da área de 2.750,82 m2, uma vez que que os 775 m2 são insuficientes para a captação de água e, no que tange ao pagamento de uma contraprestação pelo uso, a parte requerida deixou de se manifestar.

Narraram que a situação representa enriquecimento ilícito, porquanto até o momento não houve desapropriação da área ocupada e a requerida continua auferindo lucros por meio da propriedade dos autores para o fornecimento de água aos seus consumidores sem contraprestação alguma.

Requereram em tutela de urgência, para que sejam arbitrado valor a título de contraprestação mensal pela utilização da área dos autores, em 0,8% sobre o valor do mercado, equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por mês.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de contraprestação mensal pela utilização da área dos requerentes, desde a ciência inequívoca em junho/2015, em 0,8% do valor de mercado.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência no ID no 211818634 – fls. 28.

Citada, a requerida ofertou a contestação no ID no 211818635 – fls. 48/52, alegando sua ilegitimidade passiva e descreve a necessidade de o ente Municipal compor o polo passivo da demanda. No mérito, requereu a improcedência da ação, tendo em vista a ausência de comprovação da área de propriedade dos autores e, subsidiariamente, caso aferido o uso indevido, pleiteou a declaração de aquisição da área pela Concessionária por meio da usucapião. Subsidiariamente, o reconhecimento da desapropriação indireta da área pelo Município e, por conseguinte, o afastamento da responsabilidade da requerida no pleito da indenização da contraprestação mensal intentada na peça inaugural.

Impugnação à contestação no ID no 211818635 – fls. 54/57.

O feito foi saneado no ID no 211818636 – fls. 74/78, fixado os pontos controvertidos, no mesmo ato determinou-se a intimação das partes para especificarem os documentos que pretendem produzir.

A parte autora reiterou o pedido de procedência da ação (ID no 211818636 – fls. 79, enquanto a parte requerida requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos autores e na oitiva de testemunhas (ID no 211818636 – fls. 84).

Ao analisar o feito, o i. magistrado Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a requerida ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS celebrou Contrato de Concessão no 90/2003, com o Município de Barra do Garças/MT.

Inclusive, a requerida admite que, por força do Contrato de Concessão no 90/2003, foi-lhe entregue a área de 775m2 para captação de água, conforme descrito na matrícula no 15.531 do CRI de Barra do Garças/MT, enviando Carta para o Executivo Municipal, no qual informa que
“a área de 775m2 é insuficiente para a captação”
e solicita a
“desapropriação da área restante, que corresponde a 2.705,82 m2, para que integrem os bens reversíveis da Concessão”
. Por fim, solicita
“a desapropriação”
de toda área pertencente aos autores, correspondente a 29.084,84 m2, protegidos pela matrícula 9.962 do CRI local, a fim de que seja utilizada
“para implantação de nova Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, em Barra do Garças”
. (ID no 211818634 – fls. 17/19).

Denota-se que o Contrato de Concessão entre a apelante e a Prefeitura Municipal e a relação entre elas não guardam viés direto com o feito, sendo descabida a participação do ente público na lide.

Isto porque, a presente demanda objetiva a condenação da requerida pela utilização de área maior do que lhe foi concedida pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças, por meio do Contrato de Concessão no 90/2003.

Por outro lado, o Contrato de Concessão no 90/2003 firmado entre a apelante e a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT visa administrar e executar os serviços de fornecimento de água e esgoto à população do Município de Barra do Garças/MT.

Portanto, não há razão para que o Município integre o polo passivo da ação, de modo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Lado outro, no que tange à necessidade de desapropriação indireta da matrícula no 9.962 para utilidade pública, sem razão o apelante, isto porque, a desapropriação deve, em regra, ser promovida judicialmente pelo Poder Público expropriante, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei 3.365/41,
in verbis:

“Art. 2o. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.”

No entanto, o art. 3o do Decreto-Lei 3.365/41, dispõe que
“os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.”

Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Desapropriação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. Apelação parcialmente provida. 1.
Nos termos do art. 3o. DL no. 3.365/41, "os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato."
2. No caso dos autos, o art. 1o. DL no. 320/76 autoriza a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE a promover as desapropriações por utilidade pública dos bens necessários à realização de suas atividades, na forma da legislação em vigor." 3. Destarte, não há dúvida da legitimidade ativa ad causam da sociedade de economia mista, ora apelante. 4. Objetivando-se lograr um julgamento de mérito e considerando-se ser possível à apelante ajuizar ação de desapropriação de imóvel situado próximo a um dos terminais rodoviários estaduais, anula-se a r. sentença. 5. Apelação a que se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - APL: 03674202920098190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022) destaquei

No caso dos autos, não há autorização do poder público, tampouco lei ou contrato para a requerida requerer a desapropriação indireta.

Portanto, não há se falar em desapropriação indireta do imóvel, como requerido pelo apelante.

No que tange aos honorários sucumbenciais, os autores/apelantes alegam que o juízo
a quo
fixou os honorários por arbitramento em patamar fixo, sem considerar o montante real da condenação após a liquidação, o que resulta em evidente prejuízo aos advogados dos recorrentes, tendo em vista a desproporção entre o valor arbitrado e o proveito econômico da demanda.

No caso, conforme relatado pela parte autora, ora apelante, o proveito econômico em discussão gira em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, não se trata de valor inestimável ou irrisório, podendo os honorários ser fixados entre 10% a 20%.

Desse modo, se aplica a tese firmada no paradigma (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), devendo ser condenada a parte requerida a suportar o valor dos honorários advocatícios sobre 10% do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA DUPLICATA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1. 076, STJ – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do Tema 1.076 do STJ, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. No caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo não respeitou a ordem gradativa porque, a princípio, é possível quantificar desde já o proveito econômico obtido, com o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, razão pela qual os honorários devem ser fixados com base no valor do proveito econômico.

(TJ-MT 00006081520048110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da parte requerida.

Dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, readequando-os para 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.”-
(ID no 221565652)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, este Tribunal foi claro ao decidir que o Município de Barra do Garças não deve integrar o polo passivo da ação.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024